Tribunal: TJSP
Processo: 1005150-48.2022.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando contradição e omissão no julgado – Vício inexistente – Inconformismo em relação à interpretação conferida por este Colegiado à modulação dos efeitos do julgamento do tema de repercussão geral no 919 pelo E. STF – Entendimento firmado pela E. 15a Câmara deste Tribunal de Justiça que diverge quanto ao entendimento dessa E. Câmara – Requisitos do

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando contradição e omissão no julgado – Vício inexistente – Inconformismo em relação à interpretação conferida por este Colegiado à modulação dos efeitos do julgamento do tema de repercussão geral no 919 pelo E. STF – Entendimento firmado pela E. 15a Câmara deste Tribunal de Justiça que diverge quanto ao entendimento dessa E. Câmara – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Ausência de violação às normas invocadas – Embargos conhecidos e rejeitados.